Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. BENS PARTICULARES EM SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. PROVEITO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que as teses trazidas em sede de apelação foram previamente levantadas no juízo de origem, não se verifica a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. À parte que, desatinada do que restou resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculou quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe foi assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso conhecido em parte.
4. Havido acordo em audiência de conciliação e, em se tratando de processo eletrônico, considerar-se-á realizada a intimação no dia da efetiva consulta pelo intimado, nos termos do art. 5o, §1o da Lei 11.419/06.
4.1. Apresentadas a contestação e a reconvenção dentro do prazo legal, contado do registro da ciência do réu reconvinte nos autos eletrônicos, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
5. Partindo do pressuposto de que os bens adquiridos de forma onerosa durante a relação matrimonial devem ser partilhados, quando o regime é a comunhão parcial, compete a parte a comprovação das exceções legais para sua exclusão.
5.1. In casu, tendo o réu reconvinte comprovado que o imóvel em litígio foi adquirido por sub-rogação do seu patrimônio particular, correta a sentença que julgou procedente o pleito reconvencional de que apenas fração do imóvel é passível de partilha.
6. As dívidas contraídas pelos cônjuges ou por um deles durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família.
6.1. Inexistentes elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de que as dívidas contraídas pelo réu reconvinte na constância da união estável foram obtidas em proveito da unidade familiar, deve-se partilhar o saldo devedor havido junto à Receita Federal.
7. Erro material existente na sentença quanto à data da dissolução da união estável. Vício sanado.
8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
9. Preliminares de ausência de impugnação específica e inovação recursal rejeitadas. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, apelo parcialmente provido. Sentença integralizada.